Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA “CAUSA DEBENDI”. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA DE DEFESA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 1.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.

2. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação, à qual se deu provimento para declarar válido o feito executivo e julgar improcedentes os embargos à execução, porquanto o ônus de juntar contrato de “factoring” e demonstrar os vícios na causa “debendi” pertencia aos Embargantes, que não se desincumbiram nem justificaram a impossibilidade de fazê-lo.

3. Extrai-se das alegações dos Embargantes que a inconformidade reside precipuamente no fato de a Embargada não ter apresentado o contrato de “factoring” sem o qual não foi possível discutir a “causa debendi” e, portanto, impossibilitou a demonstração de que a execução é nula por derivar de título ilíquido. 3.1. Ocorre que a não juntada do contrato de “factoring” não é a omissão sanável por meio de embargos de declaração. 3.2. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, o que não ocorreu no acórdão embargado.

4. A conclusão do acórdão embargado sobre a certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo (nota promissória) funda-se no ponto de que os Embargantes não se desincumbiram do ônus de juntar o contrato de “factoring” (art. 373, II, do CPC). 4.1. Tal desincumbência probatória não é alcançada pelo simples fato de ter pleiteado que a parte contrária juntasse o contrato de “factoring”, notadamente se esta alega que a emissão da nota promissória não está fundada em contrato de fomento mercantil.

5. Quanto ao pedido de pré-questionamento de normas, o magistrado não tem o dever de mencionar todos os dispositivos suscitados pelas partes, mas sim de fundamentar suas decisões de forma suficiente para solucionar a celeuma (interpretação do art. 489, §1o, IV, do CPC). 5.1. Ademais, o art. 1.025 do CPC prevê o pré-questionamento implícito, razão pela qual é despicienda a menção a todos os dispositivos colacionados pelos Embargantes.

6. A oposição dos presentes embargos declaratórios não se encaixa em uma das hipóteses do art. 80 do CPC, de modo que não é cabível multa por litigância de má-fé.

7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.